Tribunal: TJDFT
Processo: 0717629-47.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717629-47.2018.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: SECRETARIO DE ESTADO, PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para se manifestar, querendo, no prazo de cinco dias. Intimem-se. Brasília, DF, em 19 de dezembro de 2019. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator